Tribunal: TJMT
Processo: 1068755-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068755-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO FABIO DE MELO - CPF: 021.492.581-10 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 21.314.559/0033-43 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CANCELAMENTO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE ESTORNO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço por ausência de estorno de valor pago em reserva de locação de veículo cancelada, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por entender caracterizado mero aborrecimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a retenção indevida de valores pagos antecipadamente pelo consumidor, após o cancelamento da reserva e sem solução administrativa eficaz, configura dano moral indenizável; e (
ii
) saber se o valor da indenização deve ser fixado em conformidade com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo. Incidem as normas do CDC. A responsabilidade da fornecedora é objetiva diante da falha na prestação do serviço.

A sentença reconheceu que o estorno não foi efetivado. A manutenção indevida de valores pagos pelo consumidor extrapola o inadimplemento contratual comum.

A privação do numerário e a necessidade de adoção de providências administrativas e judiciais para reaver quantia que deveria ter sido devolvida de forma espontânea configuram lesão ao tempo útil do consumidor e abalo moral indenizável.

A indenização por dano moral deve observar a gravidade da conduta, a extensão do dano e as funções compensatória e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto (ID 356029375) pela parte autora em face da sentença proferida pelo juízo de origem (ID 356029367), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a empresa recorrida apenas à restituição material do valor de R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), afastando, contudo, a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 356029375), o recorrente insurge-se exclusivamente contra a porção da sentença que indeferiu a reparação extrapatrimonial. Sustenta, em síntese, que a falha na prestação do serviço restou incontroversa e expressamente reconhecida no comando sentencial, consubstanciada na retenção indevida de valores pagos antecipadamente por um serviço não usufruído. Argumenta que a conduta da empresa recorrida superou o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando violação à boa-fé objetiva, à confiança legítima do consumidor e consubstanciando evidente desvio
produtivo, uma vez que foi forçado a desperdiçar seu tempo útil e acionar o Poder Judiciário para obter a devolução de um montante que lhe pertencia por direito. Diante desses fundamentos, requer o provimento do recurso para que a empresa seja condenada ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A marcha processual revela que, originariamente, a demanda foi ajuizada (ID 356028367) sob a alegação de que o consumidor realizou duas reservas de veículos, efetuando pagamentos prévios. A primeira reserva, datada de 30/04/2025, resultou no pagamento de R$ 189,16 (cento e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) via PIX, mas o veículo não foi entregue em razão de divergências sobre a titularidade do método de pagamento no balcão da locadora. A segunda reserva teria gerado uma cobrança não autorizada de R$ 160,54 (cento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos). O autor pleiteou a devolução integral dos valores e a compensação moral.

A empresa apresentou contestação (ID 356029359), arguindo preliminares de retificação do polo passivo, falta de interesse de agir quanto à primeira reserva (alegando ter realizado um estorno de R$ 185,38 mediante transferência bancária, conforme documento de ID 356029366) e inépcia quanto à segunda reserva por ausência de comprovantes de pagamento. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito e a configuração de mero dissabor não indenizável.

A sentença de mérito (ID 356029367) acolheu a preliminar de retificação do polo passivo, rejeitou as demais e, no mérito, consignou que o comprovante de transferência apresentado pela empresa configurava apenas prova da emissão da ordem de pagamento, mas não
da
efetiva disponibilização do numerário na conta do autor. Assim, condenou a recorrida a restituir a quantia de R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Por outro lado, julgou improcedente o pleito de restituição do valor de R$ 160,54 (cento e sessenta reais e cinquenta e quatro centavos) por completa ausência de provas documentais do desembolso, e rejeitou os danos morais sob o argumento de que a falha configurou mero descumprimento contratual.

Opostos embargos de declaração pelo autor (ID 356029369), estes foram conhecidos e rejeitados por ausência de vícios no julgado (ID 356029373).

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 358039867), pugnando pela manutenção integral da sentença prolatada, reiterando os argumentos de que não houve retenção deliberada, que atuou no exercício regular de direito e que eventuais falhas sistêmicas em transações bancárias não ostentam gravidade suficiente para macular os direitos da personalidade do consumidor.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Inicialmente, recebo e conheço do Recurso Inominado interposto (ID 356029375), porquanto constato a presença de todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade previstos na Lei no 9.099/95. O recurso é tempestivo, adequado à espécie e o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade da justiça, o que o isenta do recolhimento do preparo recursal, garantindo-lhe o pleno acesso ao duplo grau de jurisdição.

Passo, pois, à análise aprofundada dos fundamentos devolvidos a esta instância revisora, delimitando a controvérsia estritamente à ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis no contexto fático delineado nos autos.

Da responsabilidade civil e da consolidação do panorama fático

Com efeito, a relação jurídica material subjacente ao presente litígio ostenta inegável natureza consumerista, subsumindo-se com exatidão aos ditames da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a parte recorrente se enquadra no conceito legal de consumidor final (artigo 2o), enquanto a recorrida atua ostensivamente no mercado de consumo como prestadora de serviços de locação de veículos, amoldando-se ao conceito de fornecedora (artigo 3o).

Desse modo, a responsabilidade civil imputada à empresa recorrida é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento. Consoante a dicção expressa do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da verificação de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesse diapasão, é imperioso consignar que a falha na prestação do serviço restou absolutamente incontroversa nos presentes autos. A sentença proferida pelo juízo singular (ID 356029367) reconheceu, mediante percuciente análise probatória, que a operação de estorno alegada pela recorrida não se concretizou na esfera patrimonial do consumidor. O juízo a quo fundamentou categoricamente que o mero comprovante de ordem de transferência (ID 356029366) não se sustenta diante do extrato bancário que atesta a ausência de ingresso dos recursos. Como a empresa não interpôs recurso contra essa parcela da condenação, o reconhecimento da falha na restituição do valor de R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos) transitou em julgado e formou a premissa
inafastável
para o julgamento deste recurso.

Portanto, o substrato fático sobre o qual recairá a valoração jurídica da ofensa moral é a retenção indevida e prolongada de valores pagos antecipadamente pelo consumidor, associada à omissão da fornecedora em promover a efetiva regularização do estorno após o cancelamento do contrato de locação.

Da configuração do dano extrapatrimonial e da violação à boa-fé objetiva

Superada a premissa fática, cumpre examinar a tese nuclear do recurso (ID 356029375): a qualificação jurídica da conduta da recorrida. O juízo singular entendeu que a situação experimentada pelo consumidor configuraria mero dissabor decorrente de descumprimento contratual. Contudo, em divergência respeitosa a tal entendimento, reputo que o quadro probatório revela uma violação substancial aos direitos da personalidade do recorrente, justificando a intervenção corretiva do Poder Judiciário.

A complexidade das relações contemporâneas de consumo exige que o magistrado
transcenda
a análise fria e estanque do contrato, observando os influxos normativos da Constituição Federal e as diretrizes
principiológicas
do Código de Defesa do Consumidor. A retenção de quantia financeira pertencente ao consumidor, sem qualquer causa jurídica
subjacente que a justifique, não pode ser reduzida a um banal aborrecimento cotidiano, sobretudo quando a empresa, instada a solucionar o impasse, limita-se a emitir ordens de pagamento ineficazes, deixando o consumidor à própria sorte.

A boa-fé objetiva, erigida a princípio basilar nas relações de consumo (artigo 4o, inciso III, do CDC) e nas relações civis em geral (artigo 422 do Código Civil), impõe às partes não apenas o dever de não causar dano, mas deveres anexos e laterais de lealdade, transparência, proteção e cooperação. Quando o fornecedor frustra a prestação do serviço principal (a locação do veículo) e, subsequentemente, apropria-se temporariamente do montante pago, obrigando o consumidor a empreender verdadeira via
crucis
para reaver o que lhe é de direito, ocorre uma ruptura severa dessa confiança legítima.

Ademais, a narrativa recursal invoca, com extrema pertinência, a teoria do desvio produtivo do consumidor. A ineficiência administrativa da recorrida impôs ao recorrente um ônus desproporcional. O cidadão comum padece de evidente vulnerabilidade técnica, informacional e econômica. O tempo existencial e produtivo do consumidor consubstancia bem jurídico finito e inalienável. A conduta da fornecedora que obriga o consumidor a destinar parcelas de seu tempo útil, desviando-se de suas atividades laborais, familiares ou de lazer, para tentar resolver um entrave sistêmico criado única e exclusivamente pela deficiência organizacional da empresa, configura ato ilícito indenizável nos termos do artigo 186 do Código Civil.

No caso concreto, o recorrente realizou a reserva, compareceu ao balcão, foi impedido de retirar o veículo por rigidez burocrática da locadora, aceitou o cancelamento, aguardou o prazo de estorno, constatou a falha no repasse, buscou soluções, produziu documentos e, ante a obstinação da empresa em não regularizar efetivamente a devolução, viu-se compelido a acionar a jurisdição estatal. Esse extenso encadeamento de desgastes, frustrações e impotência diante de uma corporação econômica de grande porte ultrapassa, inequivocamente, o limite da tolerabilidade.

Por conseguinte, a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para compelir a recorrida a promover um estorno singelo demonstra o completo descaso com a figura do consumidor. A falha na prestação do serviço assume foros de gravidade quando a
empresa, dotada de vasto aparato tecnológico e financeiro, falha no elementar dever de restituir quantias indevidamente retidas. O dano moral, nessas circunstâncias, exsurge da própria conduta antijurídica (
in
re

ipsa
), dispensando a comprovação de dor física ou sofrimento psicológico de proporções trágicas, pois a ofensa atinge a dignidade do cidadão em sua dimensão de tranquilidade e respeito nas relações de mercado.

Dessa forma, concluo que o pleito recursal comporta provimento no sentido de reconhecer a incidência de dano moral indenizável, afastando a tese de mero dissabor encampada pela sentença originária.

Da quantificação da compensação por danos morais

Reconhecida a existência do dever de indenizar, passo à delicada tarefa de arbitramento do quantum indenizatório. O recorrente postulou, em sua petição inicial (ID 356028367) e reiterou no recurso inominado (ID 356029375), a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A fixação do valor da indenização por danos morais deve pautar-se pelo prudente arbítrio do magistrado, operando em conformidade com os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O ordenamento jurídico pátrio adota, para a quantificação do dano extrapatrimonial, o critério bifásico. Em um primeiro momento, estabelece-se um valor básico condizente com o interesse jurídico lesado; em um segundo momento, ajusta-se a quantia às singularidades do caso concreto, sopesando a gravidade da conduta, a extensão do dano (artigo 944 do Código Civil), as condições socioeconômicas das partes e, sobremaneira, o caráter pedagógico-punitivo da medida, que visa desestimular a reiteração da prática abusiva pelo fornecedor.

A indenização não pode ser irrisória a ponto de traduzir um salvo-conduto para o cometimento de novas infrações, tampouco pode assumir proporções superlativas que desnaturem seu escopo reparatório e configurem causa de enriquecimento sem justa causa para o ofendido.

No contexto dos autos, deve-se considerar que a privação financeira sofrida pelo recorrente foi de modesta monta, equivalente a R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos). Embora a dimensão do desrespeito não se meça exclusivamente
pelo valor monetário retido, a repercussão econômica direta do evento danoso é um dos balizadores da dosimetria da indenização. A despeito do induvidoso desgaste e da reprovabilidade da conduta da recorrida em obstar a solução administrativa do conflito, não há elementos nos autos que evidenciem consequências de extrema gravidade pessoal, como negativação indevida nos cadastros de inadimplentes ou reflexos nefastos diretos à subsistência do recorrente.

Assim, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pleiteado revela-se manifestamente excessivo e desproporcional à lesão concretamente experimentada, ferindo a vedação ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, a completa ausência de punição referendaria a postura negligente da empresa no mercado de consumo.

Ponderando as variáveis expostas, bem como a capacidade econômica da empresa de locação de veículos (sociedade anônima de atuação nacional) e a condição de vulnerabilidade do consumidor, reputo justa, adequada e proporcional a fixação da verba indenizatória no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais).

Este valor cumpre, de forma equânime, a função compensatória para atenuar o aborrecimento e a perda de tempo útil impostos ao consumidor, e exerce, com suficiência, a vertente pedagógica sancionatória, alertando a recorrida para a necessidade premente de aprimorar seus fluxos de atendimento e os processos operacionais de estorno financeiro.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença de origem (ID 356029367), julgando parcialmente procedentes os pedidos inaugurais de forma mais abrangente. Por conseguinte, determino:

a) a
MANUTENÇÃO
integral da condenação da recorrida à restituição material do valor de R$ 185,38 (cento e oitenta e cinco reais e trinta e oito centavos), com os consectários legais já delineados e fixados pelo juízo de primeiro grau, por não ter sido objeto de insurgência recursal tempestiva por parte da requerida;

b) a
CONDENAÇÃO
da empresa recorrida, MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A., ao pagamento de indenização a título de danos morais em favor do recorrente, ANTONIO FABIO DE MELO, cujo valor arbitro, com esteio nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na quantia de
R$ 1.000,00 (mil reais)
;

c) que sobre o valor da condenação por danos morais fixado no item "b" incida correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), a fluir a partir da data do presente arbitramento, e juros de mora à razão de 1% (um por cento) ao mês, incidentes a partir da data da citação, por se tratar de relação inequivocamente contratual, nos termos da legislação ci
vil vigente aplicável à espécie.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026